Tribunal: TJDFT
Processo: 0722050-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0722050-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CARLOS DOS SANTOS DESPACHO Em fase de Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, o excelso STF determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do CPC/2015, devido à repercussão geral reconhecida no ARE 848.107-RG/RJ (Tema 788). No caso, deve-se proceder ao sobrestamento do presente feito até que sobrevenha o julgamento do mencionado recurso extraordinário. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 1a Turma Criminal. P. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator